Tribunal: TJBA
Processo: 8043738-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043738-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEL BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEMANDA PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DA SEDE DO RÉU OU NO FORO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO PARA COMARCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. C
itando entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça “A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (...)”. (AgInt no AREsp n. 1.806.171/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

2. N
ota-se ter o juízo de piso decidido em conformidade com a jurisprudência dominante acerca do tema, visto que, a escolha da comarca de Salvador para processamento da demanda viola o princípio do juiz natural por não se enquadrar em qualquer das hipóteses admitidas na jurisprudência uma vez ser o endereço do autor em Alagoinhas - BA e o do réu, ora agravado, em São Paulo.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8043738-47.2024.8.05.0000 e Agravo Interno id. 70018290
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO9 INTERNO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII